Tribunal: CARF
Processo: 10980.938325/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.938325/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.121 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
M.A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO E DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA
O CARF não tem competência para determinar a retificação de declarações
fiscais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o crédito, quando não forem apresentadas provas de
sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o pedido de retificação de ofício de
PER/DCOMP, e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 02 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 103.251,19, demonstrado no Pedido de Ressarcimento no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.938325/2009-71
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.121 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938325/2009-71

11579.81967.221106.1.1.01- 5164, referente ao 3o trimestre de 2006, reconheceu o
valor de R$ 33.953,78.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, razão pela qual homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
02863.71863.231106.1.3.01-3404, homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP no 01823.28954.231106.1.3.01-7289 e não homologou as demais.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente indeferido
pela autoridade administrativa, em razão da constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e da compensação
encontram-se disponíveis às fls. 03/07.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 41/46, acompanhada dos documentos de fls.
47/277, descrevendo os fatos ocorridos e apresentando as razões de inconformidade
transcritas abaixo:
“Ocorre, no entanto, que a decisão merece reforma pelos fatos argumentos que
abaixo articula.
A Fiscalização considerou como período de apuração do crédito o 3o trimestre
de 2006 para os pedidos de ressarcimento em comento, transmitidos pela
Contribuinte, isso ocorreu, pois houve equívoco na informação prestada pela
Contribuinte como será demonstrado a seguir.
A Recorrente realizou a solicitação do seu direito creditório em relação aos
períodos: 4o trim/2004, 4° trim/2005 e 1o, 2o e 3o trimestre de 2006, em 22/11/2006 e
23/11/2006, quando transmitiu pedido de ressarcimento vinculando as declarações de
compensação.
Tendo os pedidos de ressarcimento do Crédito Presumido do IPI transmitidos
no mês 11/2006 a Contribuinte informou na folha 02, "Crédito Ressarcimento de IPI",
no campo "Trimestre-Calendário", 3o Trimestre e no campo "Ano", 2006.
A Recorrente deveria ter informado corretamente o trimestre do crédito. Isso
ocorreu porque à época a Contribuinte entendeu tratar-se do período da transmissão do
pedido de ressarcimento e não do período de apuração do crédito. Observa-se na
tabela abaixo o equívoco:

Sendo assim, merece reforma a decisão impugnada, para que seja retificado de
ofício o período constante na folha 02, "Crédito Ressarcimento de IPI", no campo
"Trimestre-Calendário" e "Ano" dos pedidos de ressarcimento descritos na tabela retro
para constar o Deríodo correto do crédito em questão.
04. DO PEDIDO
Face ao exposto, a Contribuinte requer seja julgado procedente o presente
pedido de revisão de ofício para:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.121 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938325/2009-71

a) Alterar os períodos de apuração constante da folha 02, "Crédito
Ressarcimento de IP1", no campo "Trimestre-Calendário" e "Ano" dos pedidos de
ressarcimento efetuados para o 4o trim/2004, 4o trim/2005, 1o, 2o e 3o trim/2006.
b) Sucessivamente, analisar o Crédito Presumido do IPI dos períodos citados no
item "a" retro, em processos administrativos distintos.
c) Homologar todas as compensações efetuadas pela Contribuinte e restituir em
espécie o saldo credor remanescente.
Requer, por fim, que as intimações relativos a atos e termos do presente
processo recaiam na pessoa do subscritor, mandatário do Contribuinte, devidamente
habilitado nos autos, no endereço constante da procuração.”
Posteriormente, em 22 de novembro de 2012, apresenta documento requerendo
cumprimento de ordem judicial assegurada nos autos do Mandado de Segurança no
2007.70.00.020843-4 (fls. 281/347), que tramitou perante a 2o Vara Federal da
Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Tendo saído vitoriosa na demanda judicial que lhe
assegurou o direito de incluir os juros da SELIC sobre o incentivo do Crédito
Presumido do IPI, requer inclusão no dispositivo do acórdão ordem específica para
que no retorno dos autos à instância administrativa de origem, Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, cumpra a determinação judicial em relação aos
créditos já reconhecidos e aqueles cujas glosas eventualmente sejam afastadas em
virtude da procedência do recurso manejado pelo contribuinte.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 14-
66.263 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PER/DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da PER/DCOMP, é
admitida sua retificação, desde que se encontre pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador.
Considera-se pendente de decisão administrativa, a declaração de compensação em
relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório.
COMUNICAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. ESCRITÓRIO DO ADVOGADO.
As notificações e intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Antes da prolação da decisão de primeira instância, o contribuinte juntou petição,
noticiando que, em sede do Mandado de Segurança n° 2007.70.00.020843-4 obtivera provimento
judicial para acrescer juros Selic ao crédito presumido de IPI. O tema foi apreciado pelo
colegiado, que consignou no voto condutor o seguinte:
“(. . .)
Relativamente ao cumprimento de ordem judicial assegurada nos autos do
Mandado de Segurança no 2007.70.00.020843-4, inclusão dos juros da SELIC sobre o
crédito presumido do IPI, cabe ressaltar que não há efeito prático no presente caso,
pois todo o crédito reconhecido está, concomitantemente, sendo utilizado em
compensações declaradas pela contribuinte, cujo encontro de contas é realizado na
data de transmissão da declaração.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.121 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938325/2009-71

(. . .)”
Foi interposto recurso voluntário, em que , essencialmente, repete os argumentos
incluídos na manifestação de inconformidade, os quais robustece, invocando o Princípio da
Verdade Material e decisões da CARF. Não há menção à citada ação judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
O Despacho Decisório no 887117174 deliberou sobre Pedidos de Ressarcimento
(PER) de créditos ressarcíveis do IPI do 3o trimestre de 2006, no montante total de R$
103.251,19, e as compensações vinculadas.
Conforme o Relatório “Análise de Crédito”, elaborado com base na escrita fiscal
apresentada no PER no 11579.81967.221106.1.1.01-5164, foi homologada a compensação do
PER/DCOMP no 02863.71863.231106.1.3.01-3404, no valor de R$ 33.893,07, homologada
parcialmente a do PER/DCOMP no 01823.28954.231106.1.3.01-7289, no valor de R$ 60,71, e
não homologada as dos PER/DCOMP cujos finais eram 0460, 6747, 0999, 0151, 5507, 4609,
3871, 4115, 8016, 5384, 3656 e 7383.
Adicionalmente, consignou que não havia valores a serem restituídos por conta
dos PER finais 5164, 3140, 7246, 3599, 3364, 8035, 6674, 0764 e 9708.
Não houve glosa de créditos. A única alegação foi a de insuficiência de saldo
credor ressarcível.
Argumentos de defesa
Alega que detinha créditos presumidos e básicos ressarcíveis de IPI no total de R$
89.475,90, relativos ao ano de 2004, 4o trimestre de 2005 e 1o ao 3o trimestres de 2006, os quais
foram escriturados no 3o trimestre de 2006 e eram suficientes para efetivar as compensações
declaradas.
A DRF, todavia, somente reconheceu os créditos pleiteados por meio do primeiro
PER (final 5164), de R$ 33.953,78, referente ao ano 2004, e homologou compensações no limite
do valor reconhecido.
As compensações não foram integralmente homologadas, porque cometeu erros
no preenchimento dos pedidos de ressarcimento. Apresentou cinco PER (finais 5164, 3140,
3599, 3364 e 7246), indicando, em cada um deles, o crédito presumido ressarcível relativo a um
período de apuração. Entretanto, deveria ter apresentado um único PER, com a totalidade do
crédito ressarcível de IPI.
Aduz que a DRF reduziu indevidamente o crédito detido, privilegiando a forma
em detrimento da realidade.
Que os equívocos poderiam ser sanados “(. . .) mediante substituição dos
demonstrativos de apuração da Fiscalização, com simples ajuste dos créditos ressarcíveis para
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.121 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938325/2009-71

contemplar todos os créditos escriturados em setembro/2006 (erroneamente divididos em cinco
pedidos de ressarcimento distintos).”
Que os erros no preenchimento dos PER não prejudicam a utilização do direito
creditório, notadamente porque apresentou regularmente as respectivas DCP, bem como
apresentou os PER, dentro do prazo prescricional.
Que o Princípio da Verdade Material exige que os rigores formais sejam
“suavizados” e uma análise acurada e não superficial. E colaciona ementas de decisões do
CARF, onde foram superados erros no preenchimento, quando o direito restou provado.
Exame dos autos
A recorrente transmitiu o PER final 5164, com créditos de IPI ressarcíveis do 3o
trimestre de 2006. No pedido, foi apresentada a escrita do 3o trimestre de 2006, onde figura como
créditos ressarcíveis de IPI o total de R$ 33.953,78 (créditos presumido de R$ 33.893,07 e básico
de R$ 60,71). E declarou compensações vinculadas aos citados créditos.
Adicionalmente, transmitiu outros PER, também com a indicação de que
referiam-se ao 3o trimestre de 2006. Contudo, em cada um deles, constava uma escrita fiscal para
o 3o trimestre de 2006 diferente, e, inclusive, diferentes da que foi declarada no primeiro PER
(final 5164).
A DRF instaurou procedimento fiscal para inspecionar o PER 5164, bem como as
compensações e os outros pedidos de ressarcimento vinculados aos créditos ressarcíveis do IPI
do 3o trimestre de 2006.
E adotou a escrita fiscal do 3o trimestre de 2006 do PER 5164, o primeiro a ser
transmitido, o que a levou a homologar integralmente o PER/DCOMP 3404 e parcialmente o
7269 e não homologar os demais. Ademais, assentou que não havia valores a serem ressarcidos.
Transcrevo trechos da defesa, em que foram sintetizados os argumentos de defesa:
“(. . .)
Diante dos fatos apresentados e dos ajustes realizados, percebe-se que o saldo
credor efetivamente ressarcível perfaz o montante de R$ 54.959,87, que corresponde
ao montante reconhecido no valor de R$ 11.421,76 (crédito básico de R$ 54,88 dos
meses de janeiro, fevereiro e março/2006 e crédito presumido do IPI do 1o trim/2005
de R$ 11.396,88) acrescido dos demais créditos presumidos do IPI escriturados em
março/2006 e informados nos pedidos de ressarcimento:
(. . .)
Embora a Contribuinte tenha transmitido equivocadamente mais de um pedido
de ressarcimento para o mesmo trimestre-calendário de referência, os equívocos
podem ser sanados mediante substituição dos demonstrativos de apuração da
Fiscalização, com simples ajuste dos créditos ressarcíveis para contemplar todos os
créditos escriturados em março/2006 (erroneamente divididos em três pedidos de
ressarcimento distintos).
O equívoco em nada prejudica o direito creditório da empresa, visto que
cumpriu a obrigação acessória com a transmissão do Demonstrativo de Apuração do
Crédito Presumido do IPI – DC, conforme disposto no artigo 26 da Instrução
Normativa no 420/20042 (que rege a apuração do crédito presumido do IPI). Além
disso, transmitiu os pedidos de ressarcimento dentro do prazo de prescrição,
ainda que em pedidos apartados.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.121 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938325/2009-71

O Princípio da Verdade Real ou Material que rege o processo administrativo
recomenda uma análise acurada dos elementos de prova com vistas à realidade dos
fatos. E não uma verificação meramente formal e que atenda eventual
comodidade do julgador.
(. . .)
Em atenção à segurança jurídica, à verdade real e aos precedentes invocados, o
acórdão recorrido merece reforma. A glosa de parte dos créditos é decorrente de
equívoco meramente formal na transmissão do pedido de ressarcimento, que levou o
sistema de apropriação de créditos da Receita Federal do Brasil a considerar apenas os
dados informados na ficha “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento
–
Entradas”
do
mês
de
março/2006
do
PER
13271.58112.160606.1.1.01-3233 (mas não todos os créditos efetivamente detidos
pela Contribuinte).”
Em síntese, pretende a recorrente que este colegiado, de ofício, retifique todas as
PER/DCOMP apresentadas, para que então passe a figurar nos registros fiscais da RFB o
montante de créditos de IPI que alega deter e que seria suficiente para efetivar todas as
compensações.
Nos termos do Decreto no 70.235/72, art. 74 da Lei no 9.430/96 e Portaria MF no
343/15 (Regimento Interno do CARF – RICARF), compete aos colegiados do CARF julgar
recursos de ofício e voluntários, em sede de processos administrativos de natureza tributária e
aduaneira.
Portanto, não temos competência para determinar a retificação de declarações
fiscais e por conseguinte, dos registros da RFB, pelo que não conheço deste pedido.
No tocante ao reconhecimento do crédito, tal qual o fiz em outras oportunidades,
superaria os eventuais erros no preenchimento dos PER/DCOMP, se a recorrente tivesse trazido
aos autos a escrituração fiscal do 3o trimestre de 2006, devidamente acompanhada das notas
fiscais, para comprovar a legitimidade do direito creditório. Cumpre lembrar que é do
contribuinte o ônus de comprovar a robustez dos direito creditório que alega deter (art. 373 do
CPC e art. 16 do Decreto no 70.235/72).
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
pedido de retificação de ofício de PER/DCOMP, e, na parte conhecida, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital